Tribunal: STJ
Processo: 0701088-33.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1850969 - DF (2019/0356701-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: B G DE A
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
RODRIGO PELET NASCIMENTO AQUINO - DF032467
HEVERTON JOSÉ MAMEDE - DF030527
EMBARGADO
: C A DA F
ADVOGADOS
: LUÍS MAURÍCIO DAOU LINDOSO - DF006136
LUIS MAURICIO LINDOSO - DF019757
ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO - DF039937
DANIEL ROCHA ARAUJO E OUTRO(S) - DF046276
VANÊS GOMES DE LIMA JÚNIOR - DF056360
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE
TERCEIRO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA
DECISÃO EMBARGADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que reconheceu o direito da autora ao
ressarcimento pelos gastos realizados com reforma em imóvel
de propriedade do genitor do ex-cônjuge, doado posteriormente
com cláusula de incomunicabilidade. O embargante alega
omissão quanto à tese de prescrição trienal, com base no art.
206, § 3o, IV, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre
a prescrição trienal da pretensão de enriquecimento sem causa,
prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, e se tal omissão
justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afirma expressamente que a decisão
impugnada não se baseou no art. 205 do Código Civil, mas sim
nos arts. 884 e 1.255, reconhecendo o direito da autora ao
ressarcimento por enriquecimento sem causa, tendo como
fundamento a existência de acordo verbal entre os ex-cônjuges
e a destinação do imóvel para moradia da família.
Documento eletrônico VDA50986543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9068343e-4b95-446b-9d9b-2a8d0aa329be

4. A jurisprudência do STJ estabelece que não há omissão
quando a decisão examina, ainda que de forma sucinta, todas
as questões suscitadas, e apenas deixa de acolher a tese da
parte, não sendo exigido que o julgador se manifeste sobre
todos os dispositivos legais indicados.
5. A ausência de prequestionamento da tese jurídica sob o
enfoque pretendido pelo recorrente, sem alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/2015, atrai a incidência da Súmula 211 do
STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
6. A oposição de embargos de declaração com a simples
reiteração de fundamentos rejeitados e sem identificação de
vícios processuais configura tentativa de rediscussão do mérito,
finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.
7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a alegação de
contradição quando não há incoerência interna na decisão, mas
mera divergência entre os fundamentos do julgado e os
interesses da parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9068343e-4b95-446b-9d9b-2a8d0aa329be

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1850969 - DF (2019/0356701-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: B G DE A
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
RODRIGO PELET NASCIMENTO AQUINO - DF032467
HEVERTON JOSÉ MAMEDE - DF030527
EMBARGADO
: C A DA F
ADVOGADOS
: LUÍS MAURÍCIO DAOU LINDOSO - DF006136
LUIS MAURICIO LINDOSO - DF019757
ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO - DF039937
DANIEL ROCHA ARAUJO E OUTRO(S) - DF046276
VANÊS GOMES DE LIMA JÚNIOR - DF056360
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE
TERCEIRO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA
DECISÃO EMBARGADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que reconheceu o direito da autora ao
ressarcimento pelos gastos realizados com reforma em imóvel
de propriedade do genitor do ex-cônjuge, doado posteriormente
com cláusula de incomunicabilidade. O embargante alega
omissão quanto à tese de prescrição trienal, com base no art.
206, § 3o, IV, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre
a prescrição trienal da pretensão de enriquecimento sem causa,
prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, e se tal omissão
justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afirma expressamente que a decisão
impugnada não se baseou no art. 205 do Código Civil, mas sim
nos arts. 884 e 1.255, reconhecendo o direito da autora ao
ressarcimento por enriquecimento sem causa, tendo como
fundamento a existência de acordo verbal entre os ex-cônjuges
e a destinação do imóvel para moradia da família.
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

4. A jurisprudência do STJ estabelece que não há omissão
quando a decisão examina, ainda que de forma sucinta, todas
as questões suscitadas, e apenas deixa de acolher a tese da
parte, não sendo exigido que o julgador se manifeste sobre
todos os dispositivos legais indicados.
5. A ausência de prequestionamento da tese jurídica sob o
enfoque pretendido pelo recorrente, sem alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/2015, atrai a incidência da Súmula 211 do
STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
6. A oposição de embargos de declaração com a simples
reiteração de fundamentos rejeitados e sem identificação de
vícios processuais configura tentativa de rediscussão do mérito,
finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.
7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a alegação de
contradição quando não há incoerência interna na decisão, mas
mera divergência entre os fundamentos do julgado e os
interesses da parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria , assim ementada (e-STJ, fl. 357):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da
Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios que reconheceu o direito da ex-cônjuge à
indenização por valores gastos na reforma de imóvel pertencente
exclusivamente ao recorrente, com base no princípio do
enriquecimento sem causa. A recorrida propôs ação de cobrança após
o divórcio, visando ao ressarcimento pelos dispêndios realizados no
imóvel que não integrou o patrimônio comum do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve negativa de
vigência ao art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, em razão do
afastamento da prescrição trienal da pretensão de indenização por
enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese relativa à ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art.
206, § 3o, IV, do Código Civil, não foi objeto de enfrentamento no
acórdão recorrido sob o enfoque pretendido pelo recorrente.
4. A ausência de manifestação do tribunal de origem sobre o
dispositivo legal tido como violado, sem que o recorrente tenha
suscitado violação ao art. 1.022, II, do CPC, atrai a incidência do óbice
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

da Súmula 211 do STJ, inviabilizando o conhecimento da matéria por
ausência de prequestionamento.
V. DISPOSITIVO
5. Recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial contraditória e omissa (e-STJ, fls. 373-380).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ, fls 383-385).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ, fls. 360-368):
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Tribunal de origem
negou vigência ao artigo 206,§3o, IV, do Código Civil quando, por
maioria, deu provimento a recurso de apelação e reconheceu o direito
de a recorrida ser ressarcida dos valores gastos na reforma de imóvel,
de propriedade de terceiro (genitor do recorrente), posteriormente
doado com cláusula de incomunicabilidade.
Extrai-se do acórdão que, na origem a recorrida propôs ação ordinária
de cobrança contra o recorrente e sustentou que pouco antes do
divórcio, teria o casal iniciado uma reforma no imóvel em que iriam
residir, de propriedade do pai do recorrente. Esclareceu que o
recorrente teria se prontificado a arcar com as despesas a serem
realizadas, no entanto, e tendo em vista um acordo verbal, as
despesas teriam sido suportadas exclusivamente pela recorrida.
Aduziu, ainda, que com o término do relacionamento, houve uma
tentativa, não aceita, de compensação dessa dívida com dívidas
familiares.
O pedido foi julgado improcedente pelo Magistrado de primeiro grau (e-
STJ fls. 187/191).
O Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à apelação
interposta pela agora recorrida e condenou o recorrente a ressarcir os
valores despendidos pela recorrida na reforma do imóvel. O voto
vencedor, encontra-se assim fundamentado:
[...]
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

Os bens que pertencerem a um dos cônjuges por doação,
herança ou legado são incomunicáveis, salvo se efetivados em
favor de ambos os cônjuges.
Para que o outro cônjuge seja beneficiado, deverá haver a
expressa e inequívoca manifestação do doador ou do testador
no sentido de conceder determinado bem ao casal, e não
somente ao donatário ou testamentário (CC, art. 1659, I e art.
1.660, III).
A autora elidiu a presunção de que os gastos com a reforma do
imóvel - que implicaram na sua valorização - foram revertidos
em favor família.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem,
será obrigado a restituir o indevidamente auferido, com a
atualização monetária dos valores (CC, art. 884).
Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde,
em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização (CC, art. 1255).
O Poder Judiciário não pode compactuar com o enriquecimento
sem causa de um dos ex-cônjuges, tão somente com
fundamento na presunção de que as despesas, no curso da
relação conjugal, foram realizadas em proveito de ambos.
Ressalte-se que o único a aproveitar a valorização do imóvel e
as melhorias decorrentes das benfeitorias e acessões foi o
cônjuge varão, que recebeu o mencionado bem em doação do
pai. O imóvel era da propriedade do ex-sogro da autora e os
gastos com a reforma não tiveram o caráter de contraprestação,
pois o imóvel fora dado ao casal em comodato.
[...]
A partir dessas premissas é possível concluir que a autora tem
direito de ser ressarcida pelos valores que comprovadamente
despendeu com a reforma do apartamento. Todavia, o mesmo
não pode ser dito quanto às despesas com os serviços de
armazenamento dos bens do casal, durante a execução das
obras no imóvel, uma vez que foram realizadas,
inequivocamente, em proveito do casal.
Hipótese diversa seria se o imóvel fosse doado ao casal, quando
o benefício seria em proveito de ambos.
A prova documental produzida demonstra que o réu adquiriu
diversos materiais destinados à reforma do imóvel, tais como
mármore, granito, revestimento, argamassa, transformadores,
lâmpadas, persianas, fechaduras etc e efetuou pagamento a
prestadores de serviços e transferiu valores para a conta
corrente da autora nos meses de março, abril e julho/2012. A
autora também custeou diversos gastos com a contratação de
arquiteto e demais prestadores de serviços, bem como na
aquisição de materiais.
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

Os gastos efetivados pelo réu no imóvel reverteram em seu
próprio benefício, motivo pelo qual não deve haver
compensação com os valores gastos pela autora.
Os autos revelam que ambos contribuíram com a obra. Em
liquidação de sentença a autora poderá comprová-los [...] (e-STJ
fls. 247/266).
Já o voto vencido, levando em consideração a fundamentação trazida
pelo voto vencedor, sustentou a ocorrência a prescrição. O voto
encontra-se assim fundamentado:
[...]
Acaso esta Turma Julgadora entenda que a demanda consiste
em enriquecimento sem causa e rejeite a preliminar de
cerceamento de defesa, não é possível o exame sobre o mérito
do pedido, tendo em vista que a pretensão de ressarcimento
encontra-se fulminada pelo fenômeno da prescrição, nos termos
do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil:
[...]
In casu, verifica-se que a autora/apelante realizou pagamentos
desde maio de 2011 (ID 6990903 - pág. 16 ) até, pelo menos,
outubro de 2012 (ID 6990903 - pág. 21).
A demanda, no entanto, foi ajuizada apenas em janeiro de 2018,
depois do transcurso de mais de cinco anos desde o último
desembolso, sendo patente que a pretensão de ressarcimento
por enriquecimento sem causa prescreveu, pois superado o
prazo trienal para ajuizamento.
Destarte, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão de
ressarcimento da autora [...] (e-STJ fls. 247/266).
Instado, via embargos de declaração, a se manifestar sobre a
prescrição trienal, o Desembargador Relator assim se manifestou:
[...]
Ao contrário do que afirma o embargante, o voto condutor não
alude, tampouco se baseia nas disposições do art. 205 do
Código Civil. Trata-se de tese que sequer foi proposta em sede
recursal. Com efeito, considerou-se que embora a autora não
tenha se utilizado a via da sobrepartilha, instrumento processual
apropriado à correção da situação em que há direitos com
expressão patrimonial não abrangidos no acordo de divórcio, a
indenização lhe seria devida ante a existência de evidente
hipótese de enriquecimento sem causa de um cônjuge em
detrimento ao outro.
Deveras, na constância da sociedade conjugal, as partes
acordaram a realização de reforma em apartamento de
propriedade do genitor do réu, no qual a família pretendia residir.
Porém, alguns meses após o início das obras, decidiram por fim
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

ao matrimônio. A extinção da entidade conjugal ocorreu antes do
término da reforma e o referido imóvel foi doado exclusivamente
ao embargante em outubro/2014.
Assim, os ex-cônjuges contribuíram financeiramente no
incremento de patrimônio de terceiro, ou seja, efetivaram gastos
com a reforma de imóvel do pai do embargante, que se
reverteram exclusivamente em favor de apenas uma das partes.
Nesse sentido, considerando o disposto nos artigos 884 e 1.255
do Código Civil, que estabelecem o direito de reparação para
aquele que de boa -fé semeia, planta ou edifica em terreno
alheio, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, concluiu-
se que a autora tem direito de ser ressarcida pelos valores que
comprovadamente despendeu com a reforma do apartamento.
Depois, não há qualquer contradição no acórdão, pois a
contradição passível de oposição de embargos de declaração é
a existente nos próprios termos da decisão embargada.
O voto condutor foi claro no sentido que o Poder Judiciário não
poderia compactuar com o enriquecimento sem causa, tese
adotada e desenvolvida de forma coordenada e concatenada,
porquanto se considerou que o imóvel era da propriedade do ex-
sogro da autora e os gastos com a reforma não tiveram o caráter
de contraprestação, pois o imóvel fora dado ao casal em
comodato.
Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado [...] (e-STJ fls. 275
/281).
Perceba-se que acórdão recorrido não se pronunciou sobre a questão,
conforme o enfoque trazido pelo recorrente. Perceba-se, ainda, que o
recorrente não suscitou violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que
atrai a incidência do óbice da súmula 211 pelo STJ. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À APLICAÇÃO DO
ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ PELA DECISÃO MONOCRÁTICA
RECORRIDA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Decisão monocrática recorrida que, entendendo pela
ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015, aplicou o óbice
trazido pelo verbete sumular n. 211/STJ em decorrência da falta
de prequestionamento dos dispositivos normativos apontados
como malferidos no recurso especial.
2. Insurgência da parte recorrente quanto à incidência do óbice
acima referido, sob a alegação de que teria havido o
prequestionamento ficto da matéria em virtude da oposição dos
embargos de declaração.
3. Acerca do prequestionamento ficto, esta Superior Corte de
Justiça tem firme entendimento no sentido de que "o art. 1025
do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão,
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do
recurso especial por ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, com o
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
matéria" (AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024
, DJe de
).
4/9/2024
4. Além disso, não configura contradição considerar a ausência
de prequestionamento da matéria mediante o afastamento da
alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, "uma vez que é
perfeitamente possível que a decisão se encontre devidamente
fundamentada sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz
dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante, pois a tal não
está obrigado o julgador" (REsp n. 1.820.164/ES, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
19/11/2019
de
).
19/12/2019
5. Na hipótese, o Tribunal de origem exauriu a prestação
jurisdicional provocada, sem, contudo, debruçar-se sobre os
preceitos jurídicos suscitados pela parte insurgente em seus
embargos de declaração.
6. Diante da ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015
pelo acórdão recorrido, evidencia-se que a matéria, apesar de
suscitada no recurso integrativo, não foi alvo de debate pela
instância ordinária, atraindo a incidência do óbice da Súmula n.
211/STJ.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.820.090/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
.) grifo acrescido.
20/5/2025
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO
HOUVE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 § 1o, IV, E 1.022, II e III, do
CPC/2015. ART. 1022 DO CPC/2015. INVIÁVEL A APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de liquidação de sentença. Na
sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - De plano, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido,
cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não
houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC
/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão
recorrido e do acórdão proferido em embargos de declaração
apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes
solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, na forma da
jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos
capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art.
489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015" STJ, AREsp n. 1.229.162
/GO, relator ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma,
DJe de
.
7/3/2018
III - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob
o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão" STF, AI-QO-RG n. 791.292, Tribunal Pleno, relator
Ministro Gilmar Mendes, DJU de
. No mesmo sentido:
13/8/2010
STJ, AgInt no REsp n. 1.683.366/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2018
.
30/4/2018
IV - Em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma
vez que o voto condutor do julgado apreciou,
fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da
pretendida pela parte recorrente. Nesse contexto: STJ, REsp n.
1.829.231/PB, relator Ministro Herman Benjamin, segunda
turma, DJe de 1o/12/2020.
V - De fato, o acórdão de 2o Grau conta com motivação
suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo
conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a
exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo
falar em descumprimento aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015. Quanto ao mais, igualmente sem razão. Com efeito,
por simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que as teses
recursais vinculadas aos arts. 186, 187, 502 e 927 do Código
Civil; e arts. 9o e 10 do CPC, não foram apreciadas pelo Tribunal
de origem, sob o viés pretendido pela parte recorrente.
VI - De fato, em relação aos dispositivos ditos violados o recurso
especial não pode ser admitido, em face da ausência do
necessário prequestionamento do dispositivo legal e da tese a
ele vinculada. Isso porque o Tribunal de origem não se
manifestou acerca da alegada ofensa ao referido dispositivo
legal, sob o viés pretendido pelo recorrente, nem foram opostos
embargos declaratórios, para provocar a análise da tese
recursal. Por essa razão, à falta do indispensável
prequestionamento, não pode ser conhecido o recurso especial,
incidindo, por analogia, o teor da Súmula n. 282 do STF "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido:
AgRg no Ag n. 338.268/ES, relator Ministro Francisco Falcão,
primeira turma, DJU de
.
11/6/2001
VII - Outrossim, não se olvida que o novo CPC admite o
denominado prequestionamento ficto. Todavia, na linha da
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

orientação adotada por este Superior Tribunal, somente poder-
se-ia considerar prequestionada a matéria especificamente
alegada - de forma clara, objetiva e fundamentada - e
reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015, como o
demonstram os seguintes precedentes: STJ, REsp n. 1.639.314
/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.017.912/RS, relatora Ministra
10/4/2017
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
3/8/2017
DJe
; REsp n. 1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy
16/8/2017
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
4/4/2017
10/4/2017
VIII - Quanto ao mais, verifico que o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual o agravo
de instrumento é o recurso cabível contra decisão proferida em
liquidação de sentença que não põe fim ao processo, conforme
precedentes assim ementados: AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.550.174/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl
24/6/2024
26/6/2024
no AREsp n. 2.550.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin,
segunda turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
24/6/2024
28/6/2024
nos EDcl no AREsp n. 2.570.562/AP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.552/AP, relator
22/8/2024
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
20/5/2024
22/5/2024
IX - Constatado o erro grosseiro, inviável a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a manutenção
da conclusão alcançada pela Corte local.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.149.691/AP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
26/3/2025
.) grifo acrescido.
11/4/2025
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
1.025
DO
CPC.
INAPLICABILIDADE.
1.
Para a abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria
infraconstitucional. A exigência tem como desiderato principal
impedir a condução a este Superior Tribunal de questões
federais não debatidas no Sodalício de origem, a teor das
Súmulas 282/STF e 211/STJ.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a
questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de
valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a
eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso
concreto" (AgInt no REsp 1.890.753/MA, relatora Ministra
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
). Nesse
6/5/2021
mesmo sentido: AgInt no REsp 1.987.536/PR, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
26/10/2022
3. Hipótese em que a Corte estadual não emitiu nenhum juízo de
valor a respeito dos dispositivos de lei tidos por violados, mesmo
tendo sido opostos embargos de declaração.
4. Acrescente-se que "o reconhecimento do prequestionamento
ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte
recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na
origem, também suscite, nas razões do recurso especial,
violação do art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação
jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador
poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de
grau" (AgInt no REsp 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de
).
23/8/2024
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.749.540/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
grifo acrescido.
Não tendo sido a matéria debatida nas instâncias ordinárias, mostra-se
inviável o seu exame nesta via especial ante o óbice da súmula 211,
desta Corte de Justiça e, por analogia, das Súmulas 282 e 356/STF.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários
fixados anteriormente à parte recorrida.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Considerando que esta é a segunda oportunidade em que a Turma se
manifesta sobre o tema abordado nestes aclaratórios, determino a certificação do
trânsito em julgado, com baixa imediata à origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50740116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:31
Código de Controle do Documento: 73ec6276-1199-43c9-ae00-34dbc131ecb9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.850.969 / DF
Número Registro: 2019/0356701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07010883320188070001 7010883320188070001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B G DE A
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
RODRIGO PELET NASCIMENTO AQUINO - DF032467
HEVERTON JOSÉ MAMEDE - DF030527
RECORRIDO
: C A DA F
ADVOGADOS
: LUÍS MAURÍCIO DAOU LINDOSO - DF006136
LUIS MAURICIO LINDOSO - DF019757
ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO - DF039937
DANIEL ROCHA ARAUJO E OUTRO(S) - DF046276
VANÊS GOMES DE LIMA JÚNIOR - DF056360
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50973385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 313f28f7-e0d2-4f89-b818-4d6da9413767

EMBARGANTE : B G DE A
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
RODRIGO PELET NASCIMENTO AQUINO - DF032467
HEVERTON JOSÉ MAMEDE - DF030527
EMBARGADO : C A DA F
ADVOGADOS
: LUÍS MAURÍCIO DAOU LINDOSO - DF006136
LUIS MAURICIO LINDOSO - DF019757
ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO - DF039937
DANIEL ROCHA ARAUJO E OUTRO(S) - DF046276
VANÊS GOMES DE LIMA JÚNIOR - DF056360
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 313f28f7-e0d2-4f89-b818-4d6da9413767